Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRECLUSÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às operações de crédito destinadas ao fomento de atividade empresarial, ante a inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado.
2. A incompetência territorial relativa deve ser arguida na primeira oportunidade, no caso, nos embargos à execução, operando-se a prorrogação da competência, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC, ante o silêncio do executado na ocasião, especialmente considerando-se os princípios da instrumentalidade das formas, da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo e da eficiência, sobretudo porque a demanda já se encontra sentenciada e não há qualquer indício de prejuízo ou ofensa aos princípios processuais.
3. Nas cédulas de crédito bancário (art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004), é possível o estabelecimento expresso de capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano (art. 5o da MP no 2.170-36/2001).
4. A cláusula de vencimento antecipado da dívida, prevista de forma clara e objetiva no contrato, é válida e encontra amparo no art. 28, §1o, III, da Lei no 10.931/2004, não configurando abusividade.
5. Apelação conhecida e desprovida.